Tribunal: TJSP
Processo: 2022300-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração (incidente 50000) anteriormente interpostos pelo mesmo ora embargante tão somente para consignar que o índice de atualização incidente sobre o valor do negócio (base de cálculo do tributo em questão) é o IPCA-E. Demais questões que não foram apreciadas porque o acórdão objeto dos primeiros embargos de declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração (incidente 50000) anteriormente interpostos pelo mesmo ora embargante tão somente para consignar que o índice de atualização incidente sobre o valor do negócio (base de cálculo do tributo em questão) é o IPCA-E. Demais questões que não foram apreciadas porque o acórdão objeto dos primeiros embargos de declaração não padecia das omissões que lhe foram imputadas. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2022300-58.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Franca, em que é
embargante RODRIGO MAITO DA SILVEIRA, é embargado MUNICÍPIO DE
FRANCA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE
SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2022300-58.2019.8.26.0000/50001 - Franca - VOTO No17247 - 2/7
Voto n. 17247
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 2022300-58.2019.8.26.0000/50001
Comarca:
Franca
Embargante:
Rodrigo Maito da Silveira
Embargado:
Município de Franca
Interessados:
Ministério Público do Estado de São Paulo e Secretária de
Finanças do Município de Franca
Embargos de Declaração. Acórdão que acolheu parcialmente os
Embargos
de
Declaração
(incidente
50000)
anteriormente
interpostos pelo mesmo ora embargante tão somente para consignar
que o índice de atualização incidente sobre o valor do negócio (base
de cálculo do tributo em questão) é o IPCA-E. Demais questões que
não foram apreciadas porque o acórdão objeto dos primeiros
embargos de declaração não padecia das omissões que lhe foram
imputadas. Embargos de declaração rejeitados.
I Relatório
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por Rodrigo
Maito da Silveira contra Acórdão unânime desta C. Câmara (p. 13/16) que acolheu
em parte os Embargos de Declaração antes interpostos (incidente 50000) para
consignar que o índice de atualização monetária a ser observado é o utilizado pela
Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).
Alega o embargante, em síntese, que (i) o v. Acórdão, ao aplicar
a Tabela Prática do TJSP para fins de atualização da base de cálculo do ITBI, não
apenas preencheu uma lacuna normativa da legislação local, como também inovou
na ordem jurídica tributária, contrariando o entendimento da Corte de que os
Municípios não podem adotar valor venal de referência, periodicamente atualizado,
para se determinar a base de cálculo do imposto; (ii) a atualização monetária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2022300-58.2019.8.26.0000/50001 - Franca - VOTO No17247 - 3/7
somente poderia ocorrer em relação ao valor venal do imóvel, conforme dispõe a
legislação municipal para fins de IPTU, sendo inadmissível que o art. 97, §2o, do
CTN atribua um “cheque em branco” para que o Fisco Municipal escolha e fixe a
base de cálculo do ITBI sem qualquer critério delineado na legislação; (iii); a
atualização monetária da base de cálculo do ITBI desde a celebração do
compromisso de compra e venda, ao invés do marco temporal definido na lei
tributária (transferência da propriedade) contraria os limites estabelecidos na própria
legislação; (iv) não há, por exemplo, previsão legal para a atualização monetária da
base de cálculo do ITBI no caso de transferência da propriedade de imóveis
arrematados; (v) o procedimento de revisão pelo arbitramento da base de cálculo
(art. 148 do CTN), não foi adotado no caso em análise. Requer sejam apreciadas
estas questões, sanando-se as omissões com a atribuição de efeitos infringentes (p.
01/05).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento.
Primeiramente, não há que se confundir a atualização monetária
da base de cálculo do ITBI com majoração de tributo, pois a primeira é mera
recomposição do valor de compra da moeda e está prevista em norma geral de
direito tributário (art. 97, § 2o do CTN), enquanto a segunda traz elevação do
montante real e depende de lei específica. Também não se pode confundir o fato
gerador do ITBI (a transmissão imobiliária), com a sua base de cálculo (valor venal
apontado em documento juntado pelo próprio agravado, ora embargante).
No mais, da leitura dos vv. Acórdãos (p. 41/48 e 13/16) não se
constata a existência de omissões a ser supridas, ou quaisquer outros vícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2022300-58.2019.8.26.0000/50001 - Franca - VOTO No17247 - 4/7
Não há a alegada inovação na determinação de aplicação da
Tabela Prática do TJSP para fins de atualização da base de cálculo do ITBI, já que ao
apreciar a questão, o v. Acórdão consignou previamente que (p. 46) “[...] o cálculo e o
recolhimento do ITBI devem ter como base o valor atribuído ao imóvel para o compromisso de
compra e venda (R$ 200.000,00), que é maior que o valor venal utilizado para fins de IPTU.
Ressalta-se que a atualização monetária, matéria de ordem pública, não é
encargo moratório, mesmo porque não altera o valor real devido (art. 97, § 2o,
CTN)” destaques não originais. Neste ponto se estabeleceu a base de cálculo a ser
observada.
Em sede de embargos de declaração, restou complementado que
(p. 15) “[...] impõe-se consignar que a atualização monetária se faz necessária
exatamente para que seja mantido o valor real do negócio subjacente, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa daquele que tem a obrigação de
pagar, em detrimento daquele que tem o direito de receber. Assim, a
atualização monetária do valor do negócio imobiliário (que não é encargo
moratório, mesmo porque não altera o valor real devido art. 97, § 2o, CTN)
deve ser aplicada desde a data da sua celebração até a data da emissão da
guia do ITBI, utilizando-se a Tabela Prática do TJSP (IPCA-E)” destaques
não originais. O índice é aquele reconhecido pelo C. STF com repercussão geral
como capaz de recompor o poder de compra da moeda (Tema 810).
Por fim, ao contrário do que sustenta o embargante, a
atualização monetária da base de cálculo do ITBI incide igualmente nos casos de
arrematação de imóvel e a base de cálculo de um tributo não se confunde com o seu
fato gerador. Nesse sentido, confira-se o entendimento das Câmaras especializadas
em matéria tributária deste TJSP:
“Reexame necessário Mandado de segurança - Imposto sobre
a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos ITBI - Sentença
que concedeu a segurança para determinar que a cobrança se dê
com base no valor da arrematação judicial e não baseado no
valor de referência estipulado pelo Município Hasta pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2022300-58.2019.8.26.0000/50001 - Franca - VOTO No17247 - 5/7
Modo originário de aquisição da propriedade - Valor da
arrematação que corresponde ao valor venal do bem, assim
entendido como aquele que o imóvel seria negociado à vista, em
condições normais de mercado Fato gerador que se dá com o
registro do imóvel no cartório de imóveis Inteligência do art.
35, do CTN e 1.245, do CC - Sentença mantida em reexame
necessário com observação quanto à atualização monetária da
base de cálculo até a data do registro imobiliário com base na
Tabela Prática deste TJSP - Sentença mantida em reexame
necessário”. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1044721-
94.2019.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)
“Apelação Cível e Reexame Necessário
Mandado de
Segurança ITBI Municipalidade de São Paulo Preliminar
de inadequação da via eleita afastada Desnecessidade de
dilação probatória Base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem utilizado para o cálculo do IPTU, vez que maior em
relação ao valor da transação
Defeso ao Município
surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita
nenhuma dessas realidades Fato gerador do imposto ocorre
com o registro da transferência no Cartório de Registro de
Imóveis Descabida a incidência de encargos moratórios sobre
o valor do imposto antes do registro, mas sim cabível a
incidência de correção monetária desde a data da consumação
do negócio até a data do registro da transferência do bem
imóvel Sentença mantida Recursos Oficial e Voluntário do
Município não providos, com observação”. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1031464-02.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2020;
Data de Registro: 20/02/2020)
“Apelação Cível / Reexame Necessário - Mandado de
Segurança - ITBI sobre imóvel arrematado em leilão
extrajudicial. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do
que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos
transmitidos, que se encontra revelado no valor da arrematação -
Precedentes do STJ. 2) Impossibilidade da cobrança de multa e
juros, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência
efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro
de Imóveis - Precedentes do STJ. 3) Incidência de correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2022300-58.2019.8.26.0000/50001 - Franca - VOTO No17247 - 6/7
monetária, em virtude do transcurso de tempo entre transação e
o registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis -
Inteligência do art. 97, § 2o, do CTN. Sentença parcialmente
reformada - Recurso de ofício parcialmente provido e recurso
voluntário
improvido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000442-23.2019.8.26.0053; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)
“Agravo de Instrumento Mandado de Segurança ITBI
Insurgência em face de decisão que reconheceu como cumprida
a obrigação de fazer do Município Sentença concedeu a
segurança para declarar como base de cálculo do ITBI o valor
da arrematação e a data do fato gerador o dia do registro da
respectiva carta Município apresentou a guia com o valor
atualizado pelo índice do IPCA Possibilidade Correção
monetária não é encargo, é atualização monetária e não implica
em "plus" Decisão mantida Recurso improvido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2037806-74.2019.8.26.0000; Relator
(a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de
Registro: 30/04/2019)
E
ainda: (a)
Remessa
Necessária
Cível
1003511-02.2018.8.26.0408; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/01/2020; (b) Apelação Cível 1061390-62.2018.8.26.0053; Relator (a): Octavio
Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/12/2019; (c) Apelação / Remessa Necessária 1042150-53.2019.8.26.0053;
Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/12/2019; (d) Agravo de Instrumento 2158754-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2022300-58.2019.8.26.0000/50001 - Franca - VOTO No17247 - 7/7
Data
do
Julgamento:
13/11/2019;
(e)
Remessa
Necessária
Cível
1018824-64.2019.8.26.0053; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2019; etc.
Destarte, os novos embargos de declaração interpostos não
merecem guarida.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)